Tribunal: TJDFT
Processo: 0737240-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos.
2. A gratuidade da justiça deve ser indeferida se não comprovado o estado de hipossuficiência.
3. Indeferida a gratuidade, a parte deve recolher as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.